Tribunal: STF
Processo: RE 87865
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
CRIME CONTINUADO. ROUBOS SUCESSIVOS. SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS.
CÓDIGO PENAL, ART. 51, PAR 2. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SUPERADO. TENDO SE FIRMADO,
RECENTEMENTE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
SENTIDO DE ADMISSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DA CONTINUAÇÃO EM CRIMES
DE ROUBO, NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE INVOCA,
TÃO-SOMENTE, DISSIDIO JURISPRUDENCIAL JA SUPERADO PELA NOVA
ORIENTAÇÃO.